Tribunal: TJES
Processo: 5028765-87.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028765-87.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA DE CARVALHO NUVEM NASCIMENTO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO – ASSISTENTE DE TRÂNSITO E ANALISTA DE TRÂNSITO – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO HABITUAL DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE ANALISTA – INVIABILIDADE DO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
De início, cumpre consignar que,
“e
mbora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140404989, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)
.

2.
Nestes termos, foi editado o verbete sumular nº 378 do C. STJ:
“reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

3.
Na hipótese dos autos, a prova documental e testemunhal não demonstrou que a apelante, ocupante do cargo de Assistente de Trânsito, exerceu, de forma permanente e habitual, atribuições privativas do cargo de Analista de Trânsito, o que inviabiliza o reconhecimento do desvio de função e, consequentemente, o pagamento das diferenças salariais pretendidas.

4.
As atribuições do cargo de Assistente de Trânsito, descritas na LCE nº 890/2018, incluem a conferência e validação de documentos, tarefas compatíveis com as atividades realizadas pela apelante, afastando, portanto, a alegação de que desempenhava funções exclusivas do cargo superior.

5.
A mera utilização do termo “auditoria” para designar a conferência documental não configura, por si só, o exercício de funções de maior complexidade ou autonomia, típicas do cargo de Analista de Trânsito, conforme definido na legislação aplicável.

6.
Inexistindo comprovação robusta do desvio de função, não há que se falar em diferenças salariais ou reconhecimento das alegações da apelante.

7.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JESSICA DE CARVALHO NUVEM NASCIMENTO

em face da r. sentença de id. 11195577, que, nos autos da “
ação de indenização pelo procedimento comum
” proposta em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/
ES
),
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 11195579) aduz, em síntese, que: (i) subsiste na ação de origem fraude processual, litigância de má-fé, e falso testemunho, que resultaram em
error in judicando,
uma vez que a alteração de nomenclatura de “auditoria” para “validação documental”, revela a tentativa da apelada de suprimir provas essenciais; (ii) há elementos probatórios suficientes para comprovar o desvio de função, evidenciados por documentos e depoimentos que demonstram o desempenho de atividades de auditoria pela apelante.

Contrarrazões em id. nº 11195581 ofertadas por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/
ES
)
,
no qual pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de id. 11380595, manifestou pela desnecessidade de intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5028765-87.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESSICA DE CARVALHO NUVEM NASCIMENTO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JESSICA DE CARVALHO NUVEM NASCIMENTO

em face da r. sentença de id. 11195577, que, nos autos da “ação de indenização pelo procedimento comum” proposta em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TR
Â
NSITO DO ESP
Í
RITO SANTO (DETRAN/
ES
),
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (id. 11195579) aduz, em síntese, que: (i) subsiste na ação de origem fraude processual, litigância de má-fé, e falso testemunho, que resultaram em
error in judicando,
uma vez que a alteração de nomenclatura de “auditoria” para “validação documental”, revela a tentativa da apelada de suprimir provas essenciais; (ii) há elementos probatórios suficientes para comprovar o desvio de função, evidenciados por documentos e depoimentos que demonstram o desempenho de atividades de auditoria pela apelante.

Pois bem.

Antes da analisar o mérito, cabe uma breve digressão dos fatos que motivaram a presente demanda.

Na origem, a autora sustenta que, embora ocupasse cargo designado ao desempenho de atividades administrativas no DETRAN/ES, foi destacada para realizar serviços técnicos de auditoria, de alta complexidade, com atividades que ultrapassavam as atribuições inerentes ao seu cargo.

Por essa razão, pleiteou o reconhecimento do desvio de função, com o consequente pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, bem como a condenação ao pagamento das parcelas vincendas enquanto perdurasse o desvio, devidamente acrescidas de juros e correção monetária.

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES), por sua vez, esclareceu que a servidora apenas exerceu funções administrativas compatíveis com o cargo de Assistente de Trânsito. Alegou, ainda, que o termo “auditoria” é utilizado para exercer a dupla checagem dos processos, servindo apenas de conferência, sem nenhuma complexidade.

Após regular trâmite, com a produção de prova testemunhal em audiência de instrução e julgamento, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que: (i) as atividades realizadas pela apelante eram compatíveis com o cargo de Assistente de Trânsito, cuja descrição prevê tarefas de conferência e validação de documentos; (ii) auditorias propriamente ditas, atribuídas ao cargo de Analista de Trânsito, exigem maior complexidade e autonomia, inexistentes nas funções exercidas pela autora; (iii) não houve comprovação de que a autora desempenhou atividades exclusivas do cargo de Analista de Trânsito.

De início, em análise as alegações da apelante acerca de fraude processual, litigância de má-fé e falso testemunho, que teriam ensejado um
error in judicando
, observo que a mera alteração de nomenclatura no sistema não modifica os fatos, nem compromete o conjunto probatório, especialmente considerando que as provas já haviam sido juntadas aos autos nos ids. 11193984, 11195487, 11195488 e 11195490. Não há, portanto, elementos que sustentem a alegação de que o magistrado foi induzido a erro. Ademais, a controvérsia central reside na efetiva atuação laborativa da recorrente para a caracterização do desvio de função, não sendo determinante, para tanto, a nomenclatura atribuída à função.

Quanto ao mérito, cumpre consignar que, “
e
mbora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública
” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140404989, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018).

Nestes termos foi editado o verbete sumular nº 378 do C. STJ:
“reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

Para tanto, porém, é imprescindível a prova de que a servidora tenha efetivamente laborado em função diversa da referente ao cargo que ocupa.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em determinar se a apelante exerceu atividades exclusivas do cargo de
Analista de Trânsito
e, consequentemente, tem direito às diferenças remuneratórias por desvio de função, considerando que ocupa o cargo de
Assistente de Trânsito
(id. 11193980).

Ao analisar o conjunto probatório, observo que a apelante tinha como incumbência o “auditamento de processos”. De mesmo modo, era, por vezes, chamada de “auditora”, conforme documentos acostados na exordial.

Todavia, do depoimento do Sr. Welves Teles Ribeiro, que exerceu suas funções no DETRAN/ES entre o início de 2019 e meados de 2020, período em que trabalhou juntamente com a autora, depreende-se, em síntese, que:

[...] que trabalhavam no setor de licenciamento, que no começo fazia a conferência dos documentos e fazia o processo; que, com o passar do tempo, eles começaram a fazer as auditorias dos processos;
que as auditorias consistiam em

analisar
os processos
de outro atendente
,
avaliando e
determinando se aquele documento estava aprovado para ser liberado ou não
; que tinha a conferência dos dados e a aprovação do processo; que o nome do cargo consistia em Assistente Funcional de Trânsito; que quando ele entrou apenas fazia o processo e enviava para o sistema do DENTRAN/ES; que o sistema de auditoria é quem fazia a legalização/aprovação do processo; que ele passou a ter essa mesma autonomia, que antes ele não tinha, de fazer auditoria e liberar o processo. (destaquei) (08min18s – 14min21s)

Por sua vez, o sr. Cleber Bongestab, gerente de veículos, superior hierárquico da apelante, afirma que:

[...] que, na verdade, a função é uma checagem de documentos, uma validação; que até 2008, por exemplo, o termo utilizado pelo sistema para a função era “conferência”; que em 2008,
comprou-se um sistema
chamado DETRANNET
que utilizava
o termo
“auditoria”
para a função de validação de documentos
;
que o sistema era proveniente de uma empresa de TI do Rio Grande do Norte; que, desde então, o DETRAN/ES passou a adotar o termo “auditoria”. (destaquei) (20min51s – 26min48s)

Ainda foi ouvido o sr. Silvio Cesar Teixeira dos Santos, subgerente de sistemas em desenvolvimento, afirmando, em suma:

[...] que participou da elaboração do manual de procedimentos de 2012, somente;
que a auditoria consistia na conferência do processo de serviços que eram abertos ao CEDETRAN; que ele era aberto
por
um servidor, e que era
conferido por outro servidor
; que isso era uma dupla checagem
do procedimento
, e estava aderente aos requisitos do manual de procedimento; que essa atividade foi automatizada. (destaquei) (27min56s – 30min38s).

Por fim, foi ouvida a sra. Hákila Pereira Lopes, chefe de licenciamento do setor, explicando que:

[...] que a depoente verificava a auditoria dos processos; que Jéssica, apelante, fazia a auditoria, emissão de CLV e CRLV;
que a auditoria era uma conferência da documentação, se estava tudo certo,

como estaria a documentação da placa do veículo e do proprietário; que toda essa documentação de transferência do veículo eles que faziam e conferiam.
(destaquei) (09min4s – 12min32s).

De maneira complementar, infere-se dos autos que as atribuições do cargo de
Técnico Superior de Trânsito
, conforme estabelecido pela LCE nº 536/2009, abrangem atividades de maior complexidade e caráter estratégico, voltadas à elaboração, planejamento, fiscalização e auditoria de questões de desempenho gerencial, administrativo e operacional do DETRAN/ES. Além disso, o cargo inclui o desenvolvimento de projetos e soluções voltadas à otimização do desempenho administrativo e operacional da autarquia, em conformidade com as demandas do Código de Trânsito Brasileiro.

Por outro lado, as atribuições do
Assistente Técnico de Trânsito
, delineadas pela mesma legislação, concentram-se na execução de tarefas técnicas e administrativas, com foco em áreas operacionais como registro e licenciamento de veículos, habilitação e educação para o trânsito. Além disso, o cargo envolve atividades de apoio e suporte técnico-administrativo nas áreas gerais de gestão e recursos humanos, com ênfase no atendimento ao público e na organização de processos internos do DETRAN/ES.

Com a edição da LCE nº 890/2018, as atribuições do cargo de
Técnico Superior de Trânsito
foram redefinidas e ampliadas, consolidando-se na nova nomenclatura de
Analista de Trânsito
. Nesse contexto, o servidor passou a desempenhar funções de maior autonomia, abrangendo desde a elaboração e supervisão de estudos e projetos até a coordenação de programas e auditorias, além da representação institucional em conselhos, audiências públicas e eventos técnicos.

O cargo de
Assistente Técnico de Trânsito
, renomeado como
Assistente de Trânsito
(cargo da ora apelante), manteve seu foco em atividades técnico-operacionais, acrescido de responsabilidades como a validação de documentos e a fiscalização de serviços prestados diretamente pelo DETRAN/ES ou por terceiros.

Assim, verifica-se que o cargo de
Analista de Trânsito
concentra-se em um nível estratégico e normativo, enquanto o
Assistente de Trânsito
permanece focado na execução de atividades administrativas e técnicas, como a análise e conferência de documentos e processos. Essa distinção evidencia a hierarquia de complexidade e responsabilidade entre os cargos, reforçada pelas alterações introduzidas pela LCE nº 890/2018.

Desse modo, em que pese a nomenclatura de “auditoria” tenha sido utilizada de maneira equivocada, ao analisar conjuntamente a prova testemunhal, os documentos apresentados e as descrições das atividades executadas inerentes aos cargos debatidos,
reforço que a função de conferência e validação de processos é elencada nas obrigações do cargo de Assistente de Trânsito.

Sobre o tema, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça é uníssona quanto a necessidade de prova cabal na comprovação do desvio de função, a exemplo:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR SERVIDORA PÚBLICA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Conforme enunciado da Súmula nº 378 do Superior Tribunal de Justiça. ¿ reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes¿ . 2)
Incumbe ao servidor o ônus de comprovar o desvio de função, exigindo-se prova cabal, notadamente quando parte das atribuições de ambos os cargos se assemelham e são desempenhadas no mesmo local.
(TJ-ES - APL: 00144813920148080014, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 31/01/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2017).

[...] DESVIO DE FUNÇÃO. ASSISTENTE TÉCNICO DE TRÂNSITO E TÉCNICO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO HABITUAL DE ATRIBUIÇÕES EXCLUSIVAS DO CARGO DE TÉCNICO SUPERIOR. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4) O desvio de função ocorre quando o servidor é compelido a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido. 5)
Na hipótese vertente, as apelantes não se desincumbiram do ônus probatório de comprovar o fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC/2015 (antigo art. 333, I do CPC de 1973), porquanto não lograram êxito em demonstrar o alegado desvio de função, visto que é imprescindível a prova robusta de que o assistente técnico de trânsito tenha desempenhado as atividades típicas e exclusivas do cargo de técnico superior do DETRAN/ES
, de maneira que não fazem jus ao recebimento das diferenças remuneratórias entre os aludidos cargos públicos, quanto mais o reenquadramento almejado. 6)
A prova documental revela que as autoras somente exerciam funções típicas do cargo por elas ocupado e a prova testemunhal produzida no feito demonstra sua fragilidade para o convencimento de que as demandantes laboraram em desvio de função, visto que não foi clarificado que estas exerciam, com habitualidade, funções atribuídas unicamente ao cargo de técnico superior.
7) Recurso improvido. (TJ-ES - APL: 00330690620108080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 06/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2019).

Portanto, não tendo a autora, ora apelante, se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, CPC) e não se verificando, pois, o alegado desvio de função, não há que se falar em recebimento de diferenças salariais.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.